Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor, com a alteração da capacidade psicomotora do acusado ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto de constatação, pela prova testemunhal e pela confissão do apelante de que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.
5. A redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes é inviável, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n 231, cuja redação foi mantida no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.